Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.010 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Trata-se de Reclamação proposta em face de ato do Juízo de origem que negou o processamento do recurso de apelação.
2. A Reclamação é a ação cabível para preservar a competência do Tribunal, conforme disposto pelo art. 988, inciso I, do Código de Processo Civil, reprisado pelo art. 196, inciso I, do Regimento Interno deste TJDFT.
3. De acordo com a nova sistemática processual (art. 1.010, CPC/2015), o juízo de admissibilidade do recurso de apelação será feito exclusivamente pelo Tribunal, não prevendo mais o ordenamento o duplo filtro dos pressupostos apelatórios.
4. Considerando que o primeiro grau não detém competência para o juízo de admissibilidade da apelação, a mera interposição do recurso é garantia de que o processo chegará ao Tribunal tão logo observadas as formalidades ligadas à materialização do contraditório (art. 1.010, §§2o e 3o, CPC). Desse modo, eventual pronunciamento que inadmita ou obstaculize o trânsito do apelo sujeita-se a Reclamação por usurpação da competência do Tribunal de Justiça.
5. Reclamação admitida e julgada procedente.